Tribunal: TJPA
Processo: 0006734-85.2014.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006734-85.2014.8.14.0009

APELANTE: JOAO BATISTA TORRES SEABRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO), EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO, OU SEJA, 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO CABIMENTO. JUÍZO QUE APLICOU O
QUANTUM
EM 1/3 (UM TERÇO) BASEADO NA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA COM O ACUSADO (COCAÍNA), DE ALTO POTENCIAL NOCIVO À SAÚDE HUMANA, APESAR DA POUCA QUANTIDADE APREENDIDA. MESMO QUE A NATUREZA DO ENTORPECENTE NÃO SEJA CONSIDERADA PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DESSE DISPOSITIVO LEGAL, ELA PODE SER UTILIZADA COMO JUSTIFICATIVA PARA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO INCIDENTE, O QUE OCORREU NO PRESENTE CASO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que diz respeito ao
quantum
da redução ao apelante, vê-se que o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
In casu
, vislumbra-se que o pedido de incidência da minorante em questão no patamar máximo de 2/3 (dois terços) não merece ser acolhido, em razão da natureza da droga apreendida (cocaína), substância de alto potencial nocivo à saúde humana, apesar de pouca quantidade encontrada, entendendo o magistrado ser este o patamar suficiente para a reprimenda. O julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o
Habeas Corpus
nº 725.534/SP estabelece que a natureza do entorpecente apreendido não é motivo suficiente para afastar a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas. No entanto, mesmo que a natureza do entorpecente não seja considerada para afastar a aplicação desse dispositivo legal, ela pode ser utilizada como justificativa para a redução da fração incidente. Ou seja, embora a natureza da droga não impeça a aplicação do dispositivo de redução da pena, pode influenciar na modulação da redução.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

João Batista Torres Seabra
(nascido em
24/06/1964
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
29/06/2023
, doc. ID 17944933, pelo MM. Juiz de Direito Auxiliar da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA,
Dr. João Vinícius da Conceição Malheiro
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 17944865) que, a prática criminosa foi interrompida no dia
23/10/2014
, por volta das 16h30min., na localidade de
Caratateua
, pela Polícia Civil do município de Bragança/PA, que realizou a
prisão em flagrante
do denunciado
João Batista Torres Seabra

quando possuía drogas prontas para serem vendidas neste município
.

Consta nos autos que, a Polícia Civil recebeu
denúncia de tráfico de drogas na Vila do Caratateua
, de que o denunciado
comercializava drogas
naquela localidade, sendo que, no dia de sua prisão, os policiais civis
Gerson
e
Hélio
abordaram o denunciado quando este se encontrava traficando substâncias entorpecentes para o nacional
Lucival Ferreira dos Santos
.

Após revistarem o denunciado e o nacional citado, foi encontrada na sua posse
01 (uma) peteca de pasta base de cocaína
. Perante a autoridade policial,
o denunciado negou a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas
.

Em
razões recursais
(doc. ID 17944955), a defesa requer ainda
a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, já que o juiz reduziu a pena no mínimo previsto, ou seja,
1/3 (um terço), sem qualquer fundamentação
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17944957), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebate a tese levantada pela defesa, pugnando para que seja
negado provimento
ao recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 18289273).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

A defesa pleiteia pela
aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
, em seu
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos e a pena foi
reduzida apenas em 1/3 (um terço), sem nenhuma fundamentação do juízo para tanto
.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que diz respeito ao
quantum
da redução
, vê-se que o mencionado artigo dispõe que a mitigação da reprimenda pode
variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)
, observadas as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
.
A jurisprudência também preconiza que a natureza e a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor
.

In casu
, o magistrado, no momento da aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fixou o
quantum
de diminuição no
patamar de 1/3 (um terço)
de forma acertada. Cabe ressaltar que,
o preenchimento dos requisitos, por si só, não autoriza a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo
.

Desta forma, compete ao juízo
a quo
, dentro de seu
livre convencimento motivado
,
considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e, especialmente, a natureza e a quantidade de droga, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, para determinar o
quantum
de diminuição que seja suficiente para a reprovação do crime
.

Na sentença, o juízo fundamentou sua decisão da seguinte forma:
“(...). De outro passo, deve incidir em benefício do acusado a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, visto ser primário e ter bons antecedentes, pois processo em andamento não impede a ocorrência do benefício, bem como não haver provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa.
Ademais, pela natureza da droga, com grande potencial de causar danos sociais, aplico a redução no patamar de 1/3
. (...)”
.

Destarte,
o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso concreto
. Do contrário, não teria razão de ser a previsão legal de um patamar mínimo e máximo.

Da leitura dos autos, observa-se que
a natureza da droga apreendida (cocaína) em poder do acusado possui efeitos potencialmente nocivos à saúde humana, constituindo circunstância a ser avaliada negativamente, apesar da pequena quantidade apreendida
.

Dessa forma,
não há ilegalidade nenhuma na aplicação do redutor na fração de 1/3 (um terço)
, por força do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, sendo um
ato discricionário do magistrado diante do caso concreto
, cujo patamar deve ser estabelecido dentro dos parâmetros legais previstos na norma jurídica.

Nesse sentido, caminha o entendimento de nosso E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. NÃO ACOLHIDO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
1. Impossibilidade aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo quando a quantidade e a natureza da droga encontrada não favorece. Precedentes do STJ.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator (AP 0012178-53.2015.8.14.0401, Acórdão nº 217302, AP Criminal, 3ª Turma de Direito Penal, Des. Raimundo Holanda Reis, Data de julgamento 15/03/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA), QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DO RÉU.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO, OU SEJA, 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO CABIMENTO. JUÍZO QUE APLICOU O QUANTUM EM 1/6 (UM SEXTO) BASEADO NA GRAVIDADE DA CONDUTA, NA NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA E NO FATO DE O ACUSADO SER ENVOLVIDO COM O TRÁFICO DE DROGAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. ACUSADO QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade (9,472 gramas) e natureza da droga apreendida (cocaína), além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. No que diz respeito ao
quantum
da redução ao apelante, vê-se que o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
In casu
, vislumbra-se que o pedido de incidência da minorante em questão no patamar máximo de 2/3 (dois terços) não merece ser acolhido, em razão da gravidade da conduta, visto que o apelante se dedica a atividades criminosas, sendo patente o envolvimento do acusado com o tráfico ilícito de entorpecentes, fato inferido a partir dos depoimentos das testemunhas, bem como em razão da própria quantidade apreendida (9,472 gramas de cocaína), da natureza da droga (possui efeitos potencialmente nocivos à saúde humana) e da forma como o material entorpecente estava embalado e acondicionado, entendendo a magistrada ser este o patamar suficiente para a reprimenda. O julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso
. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (AP 0000241-62.2018.8.14.0006, Acórdão nº 8974654, AP Criminal, 1ª Turma de Direito Penal, Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Data de julgamento 04/04/2022).

Por força da liberdade de que dispõe o julgador para estipular o grau de redução de pena no âmbito do tráfico privilegiado segundo as balizas contidas no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
a fração de redução tanto pode ser fixada no patamar legal mínimo quanto no máximo, o que dependerá das particularidades do caso concreto
. Desse modo, não vislumbro injustiça na decisão recorrida, uma vez que o magistrado singular aplicou corretamente o direito ao caso concreto, fundamentando o seu posicionamento nos elementos probatórios disponíveis no caderno processual em julgamento. Nesta esteira, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FRAÇÃO MÍNIMA. ESCOLHA FUNDAMENTADA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Como delineado na decisão impugnada, o Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar a redução da pena na fração mínima prevista em lei, a evidenciar a ausência de constrangimento ilegal na espécie
. 2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, a permitir a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão recorrida. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgInt no AREsp nº 1328871 SP 2018/0174031-8, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/09/2018, T6-SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018). Grifei

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o
Habeas Corpus
nº 725.534/SP estabelece que
a natureza do entorpecente apreendido não é motivo suficiente para afastar a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas
. No entanto, mesmo que a natureza do entorpecente não seja considerada para afastar a aplicação desse dispositivo legal,
ela pode ser utilizada como justificativa para a redução da fração incidente
. Ou seja, embora a natureza da droga não impeça a aplicação do dispositivo de redução da pena,
pode influenciar na modulação da redução
.

Nesse contexto,
observa-se que, nas circunstâncias judiciais, o MM. Juízo sentenciante deixou de atribuir peso negativo em relação à quantidade e à natureza da substância entorpecente
. Logo,
é pertinente utilizar tal argumento para modular a fração redutora correspondente ao crime de tráfico privilegiado
.

Após a análise da tese levantada pela defesa, dou por
prequestionada
a matéria discutida no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2024